Tribunal: TJDFT
Processo: 0708491-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0708491-80.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. AGRAVADO: LUCILIA MARIA AOR DOS SANTOS CARDOSO DE ANDRADE D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. em face de decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Segunda Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais de no 0708491-80.2023.8.07.0000, concedeu antecipação dos efeitos da tutela para determinar a manutenção do plano de saúde da parte autora, sob pena de multa cominatória de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais). A agravante alega ausência dos requisitos para concessão de tutela antecipada, por ausência de prova inequívoca e de perigo da demora. Sustenta que a parte autora não possui legitimidade, por não ser membro da categoria profissional ou econômica que tem direito à adesão ao plano coletivo, e falta de interesse de agir, pois a autora não apresentou a documentação necessária dentro do prazo estipulado e o cancelamento foi efetuado dentro das regras do contrato. Aduz a existência de cláusula contratual assinada pela autora em que esta manifesta ciência da necessidade de manter o vínculo com a entidade de classe que a qualificava como elegível para manter-se no plano de saúde contrato, e que o contrato foi cancelado em razão da não comprovação da manutenção do vínculo após notificação com prazo razoável. Tece considerações e colaciona julgados. Afirma que a multa imposta é excessiva e requer a sua minoração para R$ 200,00 (duzentos reais) com fixação de prazo de 15 (quinze) dias para cumprimento da medida. Requer o conhecimento do recurso e a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento para suspender os efeitos da decisão agravada e o provimento do recurso para revogar a concessão da tutela provisória ou, subsidiariamente, minorar a multa para R$ 200,00 (duzentos reais) e fixar prazo de 15 (quinze) dias para cumprimento da medida. Preparo devidamente recolhido nos IDs 44523721 e 44523722. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Transcrevo a decisão agravada (ID 149669213 dos autos de origem): Defiro a tramitação prioritária, nos termos do art. 1.048, I, do CPC. Passo ao exame da tutela de urgência liminarmente vindicada. Trata-se de ação cominatória, cumulada com pedido de reparação de danos, proposta por LUCILIA MARIA AOR DOS SANTOS CARDOS DE ANDRADE em desfavor da QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S/A e BRADESCO SAÚDE S/A, partes qualificadas nos autos. Em síntese, a autora relata que seria beneficiária de plano de saúde provido pelas requeridas, avença que teria sido firmada na modalidade coletiva, arcando com o custeio mensal. Alega que, em 7 de fevereiro de 2023, a primeira requerida enviou comunicado de ID 149469094, que determinou a comprovação documental, até 20 de fevereiro de 2023, de vínculo entre a beneficiaria do plano de saúde, ora autora, com a entidade Sociedade Assistencialista dos Servidores Públicos do Brasil – SASPB, a fim de garantir a continuidade do contrato de plano de saúde coletivo. Acresceu que, somente em 07/02/2023, com auxílio da corretora de seguros RASX, descobriu que se encontra filiada à SASPB, desde 24/11/2015.Destacou, ainda, que foi constatado que referida filiação fora realizada pelo próprio corretor da primeira requerida, Sr. Higo Braz Moreira, CPF 023.929.621-46, no dia 24 de novembro de 2015, em razão de a autora, no dia da assinatura do contrato de adesão ao plano de saúde, ter comprovado mediante apresentação de seu contracheque ser servidora pública aposentada do Distrito Federal. Sustenta que, em 9 e 10 de fevereiro de 2023, realizou o envio da documentação exigida (holerite e declaração de filiação), para o endereço eletrônico consumidorquali@qualicorp.com.br, conforme comprovantes de ID 149493596 e ID 149473597, visto que o WhatsApp, fornecido pela primeira requerida, não dispõe de opção para envio da referida documentação conforma faz prova abaixo. No entanto, não recebeu confirmação de recebimento da referida documentação. Afirmou ser pessoa idosa com diagnóstico de neoplasia maligna, estando em tratamento médico. Requereu a autora, em sede de antecipação dos efeitos da tutela, a manutenção do plano de saúde contratado. É o relatório necessário. DECIDO. Examinado o arcabouço informativo submetido a exame perfunctório, à luz da disciplina legal aplicável à espécie, tenho que se mostra cabível o deferimento da medida antecipatória vindicada. Isso porque, consoante se extrai do relato autoral e da documentação coligida aos autos, ao menos aprioristicamente, tem-se por evidenciada a elegibilidade da autora para figurar como beneficiária de contrato de plano de saúde coletivo, tendo esta atendido prontamente a determinação de ID 149469094, ao apresentar os documentos que comprovam o vínculo com a entidade SASPB, conforme comprovantes de ID 149493596 e ID 149473597, ou seja, houve o cumprimento dos requisitos necessários para manutenção do vínculo contratual de plano de saúde coletivo. No que se refere à urgência da postulação, o perigo de dano emerge da própria ameaça de extinção da relação jurídica discutida, situação fática de difícil restauração, caso se tenha que aguardar o julgamento definitivo da lide para o restabelecimento do vínculo, sobretudo porque ficará privada a usuária, desde logo, da cobertura de serviços essenciais de saúde. Tenho como atendido, ademais, o requisito da reversibilidade do provimento antecipado, consoante disposto no artigo 300, § 3o do Código de Processo Civil, uma vez que arcará a requerente, durante o período de manutenção no plano de saúde, operada por força de liminar judicial, com o pagamento das contraprestações devidas, sujeitando-se a responsabilização patrimonial por eventuais prejuízos impingidos à demandada, em caso de malogro da pretensão de mérito. Neste momento, imperioso que a parte hipossuficiente da relação de consumo seja protegida em suas necessidades médicas, notadamente quando estão em cotejo bens maiores e prevalentes, caracterizados pela vida e a saúde, conferindo-se, com isso, a devida primazia aos princípios constitucionais da razoabilidade e da dignidade da pessoa humana. Nessa quadra, a partir da análise dos relatos autorais e dos documentos acostados à peça de ingresso, verifico que estão presentes os requisitos que autorizam a concessão da medida de urgência pleiteada, nos moldes do artigo 300 do CPC, razão pela qual DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela, para determinar que a parte requerida, até que sobrevenha o julgamento definitivo da demanda, mantenha o plano de saúde da parte autora, sob pena de, não o fazendo, ser-lhe aplicada multa de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) sem prejuízo da majoração e da adoção de outras medidas que se fizerem necessárias e tendentes a coibir a desobediência, na hipótese de descumprimento. Esclareço, por oportuno, que a multa cominatória, ora abstratamente prevista, somente incidirá em caso de indesejável descumprimento da ordem judicial, tendo sido prevista em patamar elevado, com o específico desiderato de desestimular a recalcitrância e impedir qualquer forma de odiosa "opção" pelo descumprimento de uma ordem do Poder Judiciário, fundada em critérios meramente econômicos. Pontuo que deixo de designar audiência neste momento, na forma do artigo 334, § 4o, do CPC, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, caso se revele adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide, tendo em vista que as circunstâncias da causa, assim como o histórico haurido de diversas outras situações assemelhadas, revelam ser improvável, nesta fase embrionária, o alcance da composição. Com amparo no art. 5o, §5°, da Lei 11.419/2006, citem-se e intimem-se as rés, POR MANDADO A SER CUMPRIDO POR OFICIAL DE JUSTIÇA, com a URGÊNCIA que o caso requer. A contestação deve ser apresentada em até 15 (quinze) dias, observada a regra do artigo 231, inciso II, do CPC. Intime-se a parte autora, na pessoa de seu advogado. Passo a analisar cada um dos pontos suscitados pelo agravante. 1. INTERESSE E LEGITIMIDADE DA AUTORA O agravante sustenta que a autora, ora agravada, carece de legitimidade e de interesse de agir. Sem razão. Quanto à legitimidade, o Código de Processo Civil adotou a teoria da asserção, segundo a qual a pertinência subjetiva da ação é determinada com base nos fatos narrados na petição inicial. Desta feita, para fins de aferição da legitimidade ou ilegitimidade da parte, presumem-se verdadeiros os fatos narrados na inicial. Se dessa presunção decorrer a existência de relação jurídica entre as partes, então resta configurada sua legitimidade para figurar no feito. Caso contrário, se dos simples fatos narrados na inicial não restar caracterizada a relação jurídica entre as partes, o reconhecimento de ilegitimidade da parte é medida que se impõe. Considerando que a autora pretende a manutenção de sua própria relação jurídica contratual com a operadora de plano de saúde, resta evidente que a autora é a titular da relação jurídica alegada em juízo e, portanto, detentora da legitimidade ordinária para figurar no polo ativo no feito. Ademais, a própria agravante não nega a existência da relação jurídica, ao menos até o momento do cancelamento. Já no que diz respeito ao interesse de agir, é cediço na doutrina e jurisprudência que este se verifica a partir do binômio utilidade-necessidade. Ou seja, a parte litigante deve demonstrar a necessidade concreta de obter o provimento jurisdicional, apto a lhe trazer um resultado útil do ponto de vista prático, além do que deve haver adequação do procedimento escolhido à situação deduzida. No caso, como a agravada pretende manter a relação contratual e a agravante pretende extingui-la, é evidente a existência de pretensão resistida, e a utilidade e necessidade de ajuizamento da ação para satisfação do interesse da autora, ora agravada. Assim, rejeito as preliminares suscitadas pela agravante. 2. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes, cumulativamente, três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, entendo ausentes os requisitos autorizadores da concessão de efeito suspensivo ao recurso. A controvérsia cinge-se à verificação da manutenção ou não do vínculo da autora com a entidade de classe contratante do plano de saúde coletivo, que constitui critério de elegibilidade para a manutenção da autora no plano de saúde coletivo. Compulsando-se os autos de origem, verifica-se que a parte autora, ora agravada, juntou declaração de filiação à entidade de classe em questão (ID 149473600 na origem) e cópias de e-mails enviados a endereço eletrônico da agravante incluindo a referida declaração de filiação e o último holerite. Assim, em sede de cognição sumária, no presente estágio processual, considero presente a probabilidade do direito (fumus boni iuris) apta a justificar o deferimento da antecipação de tutela pleiteada pela autora. Ademais, o perigo de dano (periculum in mora) é evidente, em razão da frágil condição de saúde da autora, em tratamento médico por neoplasia maligna (IDs 149473608, 149473609 e 149473610 na origem). Portanto, devida a concessão da tutela antecipada e, consequentemente, indevida a suspensão dos efeitos da decisão que a deferiu. Também se mostra descabido o pedido subsidiário de minoração da multa cominatória para R$ 200,00 (duzentos reais) e estipulação de prazo de 15 (quinze) dias para cumprimento da medida. O art. 537 do Código de Processo Civil dispõe: Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. § 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I - se tornou insuficiente ou excessiva; II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento. § 2o O valor da multa será devido ao exequente. § 3o A decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitido o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte. § 4o A multa será devida desde o dia em que se configurar o descumprimento da decisão e incidirá enquanto não for cumprida a decisão que a tiver cominado. § 5o O disposto neste artigo aplica-se, no que couber, ao cumprimento de sentença que reconheça deveres de fazer e de não fazer de natureza não obrigacional. O valor pretendido pelo agravante é irrisório e manifestamente insuficiente para estimular a parte ao cumprimento da obrigação imposta, em desacordo com o art. 537, § 1o, I do CPC. Ademais, a multa estipulada na decisão, de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), não é diária, mas foi estipulada em parcela única. Ademais, a mensalidade do plano de saúde objeto dos autos é de R$ 6.301,00 (seis mil, trezentos e um reais) (ID 149469093 na origem). Assim, reputo suficiente e compatível o valor fixado pelo Juízo de origem. Quanto ao pedido de dilação do prazo para cumprimento da medida, ressalte-se que o restabelecimento do plano de saúde mostra-se urgente, em razão do estado de saúde da autora, atualmente em tratamento por neoplasia maligna. Ademais, já decorreram mais de 25 (vinte e cinco) dias corridos desde que a ré foi intimada da concessão da tutela provisória, em 16/2/2023 (ID 149944359 na origem), a qual, frise-se, tem eficácia imediata. Assim, desarrazoada a dilação do prazo, que já foi suficiente para o cumprimento da medida pela agravante. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as informações de estilo. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, DF, 14 de março de 2023 14:26:17. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador